Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-26.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000380-26.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL MARCIANO DA SILVA - CPF: 421.833.161-87 (RECORRIDO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 322.095.088-43 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000380-26.2020.8.11.0033

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s): CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA

Recorrido(s): DANIEL MARCIANO DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença deve ser reformada para improcedência, isso porque restou demonstrado que o negócio jurídico que originou a cártula foi desfeito, não justificando, assim, a permanência da cobrança frente à inexistência da causa debendi.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alegou a parte recorrida que é credora do recorrente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de onde acosta à exordial cheque sem força executiva frente à fluição do prazo prescricional.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela decretação da revelia do Reclamado e, julgo
PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Reclamado ao pagamento da dívida inadimplida, relativo aos cheques que instruiu a exordial, no valor total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, conforme entendimento pacifico do STJ (Resp. 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela improcedência da demanda, vez que o negócio jurídico que deu ensejo a emissão do cheque foi desfeito.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão ao Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que o negócio jurídico que deu ensejo a emissão do cheque, entenda-se: compra e venda de trator, foi desfeito, de onde a parte autora recebeu de volta o veículo então alienado, de modo que não justifica a permanência da cobrança direcionada ao emitente do cheque, vez que já não existe mais a causa debendi sobre a cártula.

Saliento, eventual prejuízo suportado pelo autor em decorrência da celebração do negócio e seu posterior desfazimento deve ser analisado em ação de conhecimento não atrelada à ordem de pagamento, esta então direcionada ao comprador do bem que supostamente deixou de honrar com suas obrigações.

Em outras palavras, desfeita a compra não mais se justifica a cobrança do cheque, o qual foi emitido para específico contrato, de modo que a improcedência é medida a se impor no presente caso.

Registro que, a devolução do trator ao autor restou incontroverso nos autos, não cabendo a este cobrar o cheque sobre o pretexto de pagamento a título de diárias e/ou avarias do bem, cujo qual deverá ser observado em demanda autônoma, com a garantia do contraditório e ampla defesa, a ser proposta em desfavor daquele que eventualmente praticou o ato ilícito e, via de consequência, causou o dano, cujo qual não se confunde com o Recorrente, este pelo qual apenas emitiu a cártula para utilização em negócio desfeito.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, julgando-se improcedentes os pleitos da exordial, nos moldes do artigo 487, I do NCPC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios diante do resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023